Tribunal: TJES
Processo: 0012749-23.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012749-23.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIDENIL FRANCISCO FERREIRA
APELADO: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REPARAÇÃO CIVIL – ILEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – TESE REJEITADA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – PRESSUPOSTO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL
EX DELICTO –
PRESCRIÇÃO VERIFICADA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A legitimidade
ad causam –
tal como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2.
Acerca da prescrição, não pairam dúvidas de que tal instituto visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

3.
A sentença criminal, de fato, transitou em julgado na data de 10/04/2012, conforme fl. 09 dos autos de origem. Nada obstante, a r. sentença mencionada julgou extinta a punibilidade ante o instituto da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

4.
Verifica-se, assim, que sequer há de se falar em sentença penal condenatória – pressuposto para propositura da ação civil
ex delicto –
uma vez que, como já ressaltado, a punibilidade do réu fora extinta pela prescrição.

5.
Sendo assim, estabelece o art. 206, § 3º, V, do Código Civil que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil.

6.
Pelo que denoto da planilha apresentada pelo autor (fls. 10/12), a última parcela paga em favor do réu/apelante se deu em 30/08/2008, de modo que, o ajuizamento da presente demanda somente 25/05/2015 revela que a pretensão vertida na presente demanda resta fulminada pelo instituto da prescrição.

7.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012749-23.2015.8.08.0035

APELANTE:
SIDENIL FRANCISCO PEREIRA

APELAD
O: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

SIDENIL FRANCISCO PEREIRA

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de reparação por danos materiais e morais” ajuizada por
RAFAEL PEREIRA DE SOUZA,
julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu a restituir o valor pago pelo autor, no montante de R$ 117.179,66 (cento e dezessete mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Aduz o réu/apelante, em suas razões, que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do autor/apelado. Argumenta, outrossim, que deve ser reconhecido o instituto da prescrição, uma vez que sua eventual conduta fora praticada em 04/11/2000. Aponta, ademais, inexistir danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012749-23.2015.8.08.0035

APELANTE:
SIDENIL FRANCISCO PEREIRA

APELAD
O: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

SIDENIL FRANCISCO PEREIRA

contra a r. sentença que, nos autos da “ação de reparação por danos materiais e morais” ajuizada por
RAFAEL PEREIRA DE SOUZA,
julgou procedente o pleito autoral para condenar o réu a restituir o valor pago pelo autor, no montante de R$ 117.179,66 (cento e dezessete mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Aduz o réu/apelante, em suas razões, que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do autor/apelado. Argumenta, outrossim, que deve ser reconhecido o instituto da prescrição, uma vez que sua eventual conduta fora praticada em 04/11/2000. Aponta, ademais, inexistir danos materiais e morais.

Sem contrarrazões.

Acerca do primeiro ponto objeto do recurso, calha acentuar que a legitimidade
ad causam –
tal como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Assim, mediante uma análise da petição inicial, verifica-se que o autor/apelado é legítimo para figurar no polo ativo da ação, na medida em que alega que comprou do réu um lote e que, embora devidamente quitado, não recebeu o imóvel.

Acerca da prescrição, não pairam dúvidas de que tal instituto visa reprimir a inércia do titular do direito, incentivando-o a tomar as providências que possibilitem o exercício de seu direito dentro de um lapso temporal razoável.

Conforme magistério de Maria Helena Diniz
1
, tal instituto foi criado como medida de ordem pública para conferir segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade decorrente do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.

No caso, pelo que denoto, a petição inicial relata que o autor comprou um lote do réu e, após quitar todas as parcelas, não recebeu o bem pactuado.

Relata ademais, o requerente, que o requerido fora condenado no bojo de ação penal (nº 035.10.077862-6), pelos fatos aqui tratados, sendo a condenação já transitada em julgado em 10/04/2012.

Pois bem.

Pelo que observo, a sentença criminal, de fato, transitou em julgado na data de 10/04/2012, conforme fl. 09 dos autos de origem.

Nada obstante, a r. sentença mencionada julgou extinta a punibilidade ante o instituto da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Verifica-se, assim, que sequer há de se falar em sentença penal condenatória – pressuposto para propositura da ação civil
ex delicto –
uma vez que, como já ressaltado, a punibilidade do réu fora extinta pela prescrição.

Sendo assim, estabelece o art. 206, § 3º, V, do Código Civil que prescreve em
três anos
a pretensão de reparação civil.

Pelo que denoto da planilha apresentada pelo autor (fls. 10/12), a última parcela paga em favor do réu/apelante se deu em
30/08/2008,
de modo que, o ajuizamento da presente demanda somente
25/05/2015
revela que a pretensão vertida na presente demanda resta fulminada pelo instituto da prescrição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a r. sentença objurgada, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Diante da presente proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

1
DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro.
v. 1. Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo, Saraiva: 2003, p. 337.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.